Tribunal: TJSP
Processo: 2134685-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM CESSÕES DE CRÉDITO INVESTIGADAS PELO TCU – DESCABIMENTO – A existência de representação no Tribunal de Contas da União para apuração de eventuais irregularidades das cessões de crédito havidas entre o cedente Banco do Brasil e o cessionário do crédito exequendo em questão, não obsta a

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM CESSÕES DE CRÉDITO INVESTIGADAS PELO TCU – DESCABIMENTO – A existência de representação no Tribunal de Contas da União para apuração de eventuais irregularidades das cessões de crédito havidas entre o cedente Banco do Brasil e o cessionário do crédito exequendo em questão, não obsta a realização de atos executórios requeridos no presente feito pelo referido cessionário, ressaltando-se que eventual determinação de suspensão da execução em razão de dúvida em relação ao credor, se realmente existente, somente teria cabimento no momento de levantamento de valores, de forma a não se justificar a suspensão do prosseguimento de atos executórios contra os devedores. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.